Tribunal: TJDFT
Processo: 0736778-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGADOS. PROCEDENTES. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DECORRÊNCIA LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. POSTERIOR À CITAÇÃO. INVIABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. TEMA REPETITIVO 320. STJ.
1. A extinção da ação de execução, sem resolução do mérito, constitui decorrência lógica do julgamento de procedência dos embargos à execução, que reconheceu a iliquidez do título. Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa, uma vez que foram plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa no curso da impugnação apresentada.
2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 320), é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.